Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-06.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara especializada da Fazenda Pública da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005528-62.2018.811.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, para determinar tão somente o restabelecimento da sua inscrição estadual (Id 1803191 – págs. 01/05).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que os pedidos para que a parte recorrida se abstivesse de aplicar novas suspensões sem o regular processo administrativo fiscal não configuram salvo-conduto, privilégios, mas, sim, que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
Aduz que a intimação eletrônica, quanto à suspensão da inscrição estadual, somente deve ser realizada quando houver expressa autorização para tal.
Alega que o Fisco Estadual já suspendeu sua inscrição, de ofício, inúmeras vezes, sem o prévio processo administrativo, impedindo-a de exercer suas atividades.
Assevera que consta dos autos documento da SEFAZ/MT indicando que a sua inscrição estadual será suspensa novamente no dia 13/03/2018.
Afirma que, em vista de estar com a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da SEFAZ/MT vencida desde o dia 28/02/2018, não pode realizar nenhuma carga/descarga de mercadorias, o que justifica o fato de a empresa estar fechada quando da vistoria in loco feita pelo Fiscal.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao Fisco Estadual que não suspenda a sua inscrição estadual no dia 13/03/2018, bem assim que não proceda a nova suspensão, sem o devido processo legal.
O almejado efeito suspensivo foi negado pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 1815276.
O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 1962156, o qual foi desprovido no ID. 5716061.
O Estado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. 2189783.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 7138019 -.
No ID. 72770481, o Agravante informa a perda do objeto recursal, em razão da superveniência da sentença prolatada pelo juízo de origem.
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que conforme informado pelo Agravante no ID. 72770481, foi proferida sentença de mérito, em 18/11/2020, a qual concedeu parcialmente a segurança, conforme fundamentação abaixo:
“(...) Ademais, a medida de suspensão da inscrição estadual da impetrante foge à razoabilidade, tendo em vista que acarreta a paralização da atividade econômica, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais, e, por conseguinte, configura desproporcional ofensa ao princípio da preservação da empresa (e por consequência à livre iniciativa), à geração de riquezas, inclusive de recolhimento de tributos, à manutenção de empregos, dentre outras gravosas consequências.
Por último, com relação às alegações de descumprimento da liminar arguidas pela parte impetrante, observo que na apreciação do pedido de reconsideração contido no ID. 1219586 esta matéria já foi enfrentada (ID. 12169283), inclusive sendo mantido o entendimento de piso pelo juízo ad quem (ID. 12431583). Ressalto ainda que a data de validade da Inscrição Estadual já se encontrava prevista antes da concessão da liminar nestes autos (ID. 12060846), de modo que foi mantida aquela decisão em seus inteiros termos para impedir expedição de salvo-conduto em favor da impetrante.
Em face do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA por restar configurado o direito líquido e certo à providência, mantendo a medida liminar responsável por determinar a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado. Assim, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.
Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.
2. Recurso prejudicado (TJ-MT 10165472320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POR PREJUDICADO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado